Tribunal: TJDFT
Processo: 0750163-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750163-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ECAFIX DISTRIBUIDORA LTDA DESPACHO 1. Ciente quanto à manifestação de ambas as partes (ID no 77233830 e ID no 77485465). Por ora, nada a prover. 2. Inclua-se em pauta de julgamento presencial (ID no 74369771). 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO